Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGEM ENVIADA A TERCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), além de fixar indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito e a fragilidade dos elementos probatórios afastam a materialidade da contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se a mensagem de conteúdo ameaçador enviada à genitora da vítima é apta a configurar o crime de ameaça, especialmente quanto à idoneidade intimidatória e à efetiva repercussão na esfera psíquica da ofendida; (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução da indenização mínima por danos morais diante da alegada ausência de instrução específica e da hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, coerente e harmônica, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a ocorrência das vias de fato em contexto de violência doméstica.
4. A contravenção de vias de fato prescinde da comprovação de lesões aparentes, bastando a demonstração da agressão física, o que se verifica no caso concreto.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando em consonância com o conjunto probatório e ausente contraprova apta a infirmá-la.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante que a mensagem tenha sido enviada a terceiro, desde que chegue ao conhecimento da ofendida.
7. O conteúdo da mensagem revela inequívoco teor intimidatório, apto a gerar temor, circunstância reforçada pelo contexto reiterado de violência doméstica e pela adoção de medidas protetivas.
8. A dinâmica relacional típica de violência doméstica, marcada por ciclos de aproximação e afastamento, não afasta a configuração do delito nem a credibilidade da palavra da vítima.
9. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, bem como a prévia liquidação ou instrução probatória detalhada para a fixação do valor mínimo indenizatório, que pode ser arbitrado pelo julgador com base nas circunstâncias do caso concreto, sem prejuízo de eventual complementação ou revisão do quantum em via própria.
10. O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não sendo a hipossuficiência do réu causa para sua exclusão.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.